Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. FILHOS MENORES. CONTATO TELEFÔNICO. GENITORA. PREJUÍZO. MENORES.
1. Tratando-se de guarda, sempre deve ser resguardado o melhor interesse da criança, acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente.
2. No caso em análise o histórico familiar não se mostra favorável à concessão da modificação das visitas, inclusive comunicação por vídeo chamada de telefone ou videoconferência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.